Tribunal: STF
Processo: HC 203584
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. Agravo regimental improvido.” 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO PELO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 
    1. O agravo regimental é cabível somente contra decisões monocráticas, constituindo erro grosseiro a sua interposição contra julgamento proferido por órgão colegiado desta Corte Superior.
    2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível, como, de fato, ocorreu na espécie. Nesse sentido, mutatis mutandis, o AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 22/8/2018 e o AgInt no AREsp n. 1.199.970/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/8/2018 (AgInt nos EDcl no RMS n. 63.233/GO, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020).
    3. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. [...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal (AgRg no HC n. 574.739/CE, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2020).
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foram interpostos, sucessivamente, dois agravos regimentais: o primeiro não foi provido e o segundo não foi conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    9. Não bastasse isso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator